Tribunal: TJDFT
Processo: 0743785-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA (ACP 94.008514-1). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO (FÓRUM SHOPPING). LEI No 14.879/2024. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. SUPERAÇÃO PARCIAL DA SÚMULA 33/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada no Distrito Federal para apuração de diferenças de correção em cédulas de crédito rural (ACP n. 94.008514-1), declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Jataí/GO, por reconhecer eleição abusiva de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se, após a alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 no art. 63 do CPC (inclusão do § 5o), é juridicamente possível ao juiz declinar de ofício da competência territorial quando constatado ajuizamento da demanda em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, notadamente em liquidações individuais de sentença coletiva propostas contra o Banco do Brasil no foro de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liquidação individual não ostenta natureza consumerista no caso concreto, porque os financiamentos rurais foram tomados como insumo da atividade econômica, razão pela qual não se aplica automaticamente a regra de facilitação de foro ao autor. 4. A Lei no 14.879/2024 incluiu o art. 63, § 5o, do CPC, qualificando como prática abusiva o ajuizamento da ação em juízo aleatório, isto é, sem vinculação com o domicílio/residência das partes ou com o negócio jurídico, e autorizando, nessa hipótese, a declinação de competência de ofício, o que importa superação parcial da vedação da Súmula 33/STJ. 5. No caso, os contratos foram celebrados em agências de Goiás e os autores residem em outras unidades da federação, de modo que o ajuizamento em Brasília, apenas porque o banco tem sede no DF e porque o foro é mais célere e barato, configura típico fórum shopping, impondo o retorno do feito ao foro do local da agência/obrigação, nos termos do art. 53, III, “b” e “d”, do CPC. 6. “A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. [...] A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do ‘fórum shopping’.” (TJDFT, APC 0706000-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 25/6/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Jataí/GO. Tese de julgamento: “1. Após a Lei no 14.879/2024, o ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico configura prática abusiva (art. 63, § 5o, CPC) e autoriza o declínio de competência de ofício. 2. Não se admite a utilização do foro de Brasília como ‘foro nacional’ para demandas de massa contra instituição financeira quando existentes foros legalmente competentes no local da contratação ou da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 1o; 53, III, “b” e “d”; 63, §§ 1o e 5o; 139; Lei no 14.879/2024; CF, art. 93, XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206.933/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe: 13/02/2025; TJDFT, APC 0706000-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 25/06/2025; TJDFT, AI 0730420-09.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 07/12/2022.